Tribunal: STF
Processo: RE 1519192
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cabedelo Autopeças Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIAÇÃO OU AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 84/DF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RECURSO IMPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Assevera que a modificação operada pelo Decreto n. 11.374/2023, ao restabelecer as alíquotas anteriormente reduzidas pelo Decreto nº. 11.322/2022, somente poderia surtir efeitos após 90 dias da respectiva publicação, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, pois implica a majoração de tributos. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo, a atrair a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    2. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de efeitos imediatos ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM anteriormente concedido também por meio do Decreto nº 11.321/2022, restabelecendo a alíquota original de 8% do AFRMM. 



    3. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.321 que reduziu pela metade as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com efeitos a partir de 01/01/2023. 



    4. Ainda no primeiro dia do ano de 2023, publicou-se o Decreto nº 11.374, com vigência imediata, que revogou o supracitado Decreto 11.321/2022, repristinando as alíquotas até então vigentes, isto é, mantendo as alíquotas que vinham sendo pagos pelo contribuinte antes do desconto de 50%. Percebe-se que a redução de alíquota implementada pelo Decreto 11.321/2022 jamais chegou a se aplicar, porque foi revogada no mesmo dia em que se iniciaria a sua eficácia.



    5. A propósito, em situação semelhante relativa ao PIS e a COFINS, em 09/05/2023, o Plenário do STF, por maioria, referendou a concessão da medida cautelar requerida nos autos da ADC 84, ajuizada pelo Presidente da República, validando o Decreto 11.374/23, que restabeleceu as alíquotas de contribuição para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mantendo a exigência do PIS/COFINS com base nas alíquotas de 0,65% e 4% sobre receitas financeiras. Concluiu que o Decreto 11.374/23 não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%, afastando a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    6. Desse modo, não tendo havido majoração de alíquota ou criação de novo tributo pelo Decreto n. 11.374/2023, mas apenas imediata revogação de desconto, não se justifica a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte: 08007708620234058500, Apelação Cível, Des. Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª T., j. 04/12/2023; 08126891120234058100, Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª T., j. 12/12/2023; 08068916920234058100, Apelação Cível, Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª T., j. 21/11/2023.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da anterioridade somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário. (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa (ADC 84 MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023). A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). (...)



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte. (...) 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: (...) 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    Recentemente, esta Suprema Corte julgou procedente a ação declaratória para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/05/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de julgamento: 



    A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal. (ADC 84, Tribunal Pleno,ministro Cristiano Zanin, DJe de 16 de outubro de 2024)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Esta Corte igualmente já se pronunciou acerca do debate da alíquota do AFRMM, no sentido da submissão ao julgamento da ADC 84 MC-Ref, e de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, manteve os índices tributários que vinham sendo recolhidos pelo contribuinte desde 2015, não atraindo a invocação do princípio da anterioridade:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. (...)



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. (...) (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo. 



    3. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.498.372 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de outubro de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários, a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente